Tribunal: STF
Processo: ARE 1258476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO VAZADA NO BOJO DA ADI 3.609. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM REGIME ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS NÃO EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE” (fl. 1, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-3, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 7º e o § 2º e inc. II do art. 37 Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    No agravo, a agravante alega que “não há que se falar em aplicação das Súmulas 356 e 282 do STF, uma vez que não há omissão no julgado” (fl. 4, e-doc. 13).
    Ressalta que “o órgão colegiado bem compreendera o pedido e os fundamento do pedido apresentado na origem, entretanto, adotou tese contrária, segundo a qual a parte fazia jus aos direitos estatutários e não poderia cumulá-los com ‘direitos celetistas’” (fl. 4, e-doc. 13). 
    Argumenta que, “embora as questões constitucionais tenham sido abordadas pelo julgado na origem, que optou por tese oposta, deve-se fazer cumpri as decisões proferidas pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, em especial em razão do efeitos da ADI 3609” (fl. 5, e.doc. 13). 
    Pede “total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, a fim de que seja conhecido e ao final provido” (fl. 5, e-doc. 13). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi prequestionada.
    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante. 
    6. A Turma Recursal assentou:
     “(...) no caso em exame, as alegações da recorrente não podem prosperar, uma vez que esta foi contratada em 1978 exercendo suas atividades normalmente até a passagem para a inatividade, ou seja sem declaração de nulidade do seu vínculo com a Administração pública, sob pena de ser beneficiada duplamente pelo exercício de todos os direitos de natureza estatutária enquanto exercia suas funções com a consequente aposentadoria, além da percepção das verbas de FGTS destinadas a compensar a perda da estabilidade do empregado, circunstância que refoge à espécie dos autos” (fls. 11-12, e-doc. 12).
    Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à validade do contrato temporário seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.P AGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE n. 1.162.392-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora estadual. Contrato temporário vigente. Validade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.150.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.146.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.253.436, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.133, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.2.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2020, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.239.317, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora